Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700636-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYS ALVES DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor da paciente LAYS ALVES DIAS, contra ato praticado pelo douto Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlandia, que nos autos do processo 0714037-39.2025.8.07.0003, entendendo restarem atendidos os requisitos previstos no art. 44 do CPP para outorga dos poderes especiais para oferecimento de queixa, observando o rito processual constante do art. 520 do CPP determinou a realização de audiência de conciliação antes do recebimento da queixa-crime. Narra a Impetrante que o querelante PHABRÍCIO ALERRANDRO LIMA ofereceu Queixa-Crime em face de LAYS ALVES DIAS, ora paciente, imputando-lhe a suposta prática das condutas previstas nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Diz que a referida ação (leviana) foi ajuizada sob a alegação de que a paciente teria praticado os delitos de calúnia, difamação e injúria, porém sem considerar que as mensagens foram trocadas em contexto de extrema tensão emocional, decorrente de relação familiar pretérita e, sobretudo, de preocupações legítimas da Paciente, relacionadas à proteção da filha menor do ex-casal. Sustenta que, embora o Juízo apontado como coator tenha consignado na decisão que determinou a realização da audiência de conciliação, a queixa-crime ofertada pelo Querelante não foi acompanhada de procuração contendo os requisitos elencados no art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que menciona apenas os poderes para o foro em geral previsto no art. 105 do CPP. Menciona que a procuração acostada aos autos de origem para oferecimento da queixa crime cita de forma genérica o art. 44 do CPP, deixando de fazer menção (ainda que sucinta) aos fatos imputados e/ou sequer indicado os artigos 138, 139 e 149 do CP, que teriam sido supostamente violados pela ora paciente. Diz que em razão do Querelante ter tomado conhecimento dos fatos no dia 15/04/2025 (de acordo com a inicial da queixa crime), a correção do vício apontado não seria mais possível, porquanto o prazo decadencial foi atingido no dia 15/10/2025. Afirma que a paciente está sofrendo coação ilegal, motivo pelo qual impetrou o presente Habeas Corpus, destacando a presença do fumus boni iuris ao argumento de que o Juízo apontado como coator analisou a procuração e entendeu de forma errônea que houve o atendimento dos requisitos previstos em lei. E a ocorrência do periculum in mora em decorrência de haver sido designada audiência de conciliação nos autos da queixa crime para o dia 27/01/2026, e diante da improvável composição entre as partes, poderá haver o recebimento da queixa-crime com o prosseguimento do feito. Postula, liminarmente, o deferimento da liminar para suspender a audiência de conciliação designada para o dia 27/01/2026, e no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal privada, por já haver ocorrido a decadência do direito de queixa-crime, declarando-se extinta a punibilidade da paciente. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O próprio artigo 647 do Código de Processo Penal prescreve que: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da leitura do referido dispositivo pode-se concluir que a ordem perseguida pela Impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos que, ajuizada a queixa-crime, e após a manifestação ministerial, a douta autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia observou restarem presentes os requisitos do art. 44 do CPP para outorga dos poderes, e diante da previsão do art. 520 do mesmo diploma legal, antes de receber a queixa-crime, determinou a realização de audiência de conciliação entre as partes, nos seguintes termos: “(...) Observo que os requisitos previstos no art. 44 do CPP para outorga de poderes especiais para oferecimento de queixa estão cumpridos. Instado a se manifestar, para fins do disposto no art. 45 do CPP, o Ministério Público requereu a designação da audiência de conciliação entre as partes. O Código de Processo Penal estabelece rito especial para os processos relacionados a crimes contra a honra. Neste passo, o art. 520 do CPP traz a previsão de audiência de conciliação antes do recebimento da queixa-crime. Neste sentido: HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FASE PRÉ-PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA. ACORDO ENTABULADO. NEGAR SEGUIMENTO. 1. No processo por crime de injúria, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá as partes oportunidade para se reconciliarem, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A audiência de conciliação trata-se de fase pré processual, ou seja, antes do recebimento da Queixa, razão pela qual não há que se falar em trancamento de ação penal nesta fase, eis que a ação ainda não está instaurada formalmente. 3. Se na audiência de conciliação as partes estabeleceram acordo de entendimento, a queixa será arquivada. 4. Negado seguimento ao habeas corpus. Assim, entendo que mencionada fase pré-processual é obrigatória. Portanto, designe-se audiência de conciliação, devendo as partes serem informadas de que poderão participar da audiência presencialmente, caso o queiram. Intime-se e cumpra-se. (...)”. (ID 80088943 – p. 24) Busca assim a Impetrante a suspensão da audiência de conciliação designada para o dia 27/01/2026 às 10:30, e no mérito o trancamento da ação penal. Na espécie, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, em princípio, a queixa-crime foi apresentada no prazo legal, e eventual ocorrência de vícios existentes deverão ser objeto de apreciação judicial pelo Juízo apontado como coator, até porque a decisão judicial ora impugnada consignou estarem em termos o instrumento de procuração. Em que pese o alegado constrangimento ilegal da paciente, o que se tem dos autos é que, a despeito da menção do atendimento dos requisitos constantes do art. 44 do CPP, verifica-se que houve a mera designação de audiência de conciliação nos termos do que prescreve o diploma processual penal, ou seja, a decisão judicial apenas cumpriu o preceito normativo prévio insculpido no art. 520 do CPP, ato judicial este em que se procurará estabelecer uma eventual composição entre as partes. A matéria relacionada ao trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar imediatamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. E no caso em concreto, não houve qualquer ato judicial consistente no recebimento da inicial. Isso quer dizer que, na fase em que se encontra os autos, a ação de queixa-crime sequer foi recebida, não havendo assim que se falar em ação instaurada formalmente e o consequente trancamento liminar da queixa-crime. Pensar diferente, seria admitir a esta instancia recursal, dotada de competência própria, analisar de ofício o trancamento da queixa-crime sequer apreciada formalmente pelo Juiz de primeiro grau, já que dos autos principais não se pode verificar a submissão dessa questão a apreciação judicial daquele Juízo a quo. Nesse quadro e após o exame perfunctório dos autos, sem aprofundar o debate a respeito da queixa-crime ofertada e os requisitos do instrumento procuratório que o acompanha, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar consistente na suspensão da ação de conciliação designada, devendo a questão meritória ser avaliada quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da audiência de conciliação designada. Comunique-se ao apontado Juízo coator, solicitando-se as informações necessárias. Após as informações, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora